Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-71.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008454-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), WILMAR TRENTINI - CPF: 325.658.011-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MÁQUINAS AGRÍCOLAS – PARTE REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE POSTERGA A
ANÁLISE DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –
INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, §4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho que posterga a análise do pleito liminar para após a apresentação da contestação não tem cunho decisório para servir de base ao agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008454-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

ROLAND TRENTINI e WILMAR TRENTINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática
proferida no Id 42385979, que não conheceu do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade
.

Em suas razões recursais, em síntese, o agravante aduz que a decisão proferida nos autos da busca e apreensão possui caráter decisório, visto não tratar-se de um despacho de mero expediente, pois a decisão de primeira instância deixou de analisar o pedido de expedição de mandado liminar de busca e apreensão e, além disso, relegou essa análise para momento posterior à manifestação dos agravados.

Sustenta que
ainda que se admita que a r. decisão proferida pelo Juízo de primeira instância seja irrecorrível, o diferimento da apreciação do pedido de expedição de mandado liminar de busca e apreensão causou evidente prejuízo ao agravante, o que, por si só, permite a interposição de recurso para combater referido prejuízo.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
que o agravo de instrumento seja conhecido, com a consequente análise e deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal realizado inicialmente
(Id 45613479).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização (certidão de Id 45637979).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
busca infirmar a decisão monocrática
proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo mesmo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, e, para tanto,
aduz que a decisão proferida nos autos da busca e apreensão possui sim caráter decisório, visto não tratar-se de um despacho de mero expediente, pois a decisão de primeira instância deixou de analisar o pedido de expedição de mandado liminar de busca e apreensão.

Contudo, razões de direito não lhe socorre.

Isso porque, da detida análise dos autos de origem, o que se observa é que
o Juízo
a quo
postergou a análise da medida vindicada para após a formação do contraditório
com o fim de resguardar a possibilidade de uma decisão harmônica com o direito vindicado.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, bem como porque não ficou demonstrado existir dano de difícil ou impossível reparação, ao deixar a análise da medida de urgência para depois da apresentação da resposta do réu.

A propósito do assunto, esta c. Corte também já decidiu neste mesmo sentido, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
– EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE IMISSÃO NA POSSE –
DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – DECISUM NÃO RECORRÍVEL POR ESTA VIA (ARTS. 1.001 E 1.015 DO CPC)
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente demonstração do dano de difícil ou incerta reparação, a decisão que posterga a análise da tutela de urgência para depois da contestação não é agravável, porquanto não tem cunho decisório (art. 1.001 do CPC), tampouco se enquadra nas situações elencadas no rol taxativo do art. 1015 do CPC
.”
(TJMT – AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.1007828-23.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/02/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
– AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS –
AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.001 do CPC, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos.
Sendo manifestamente inadmissível o recurso e, se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”
(N.U 0055541-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Desta forma, em que pese o agravante ter mencionado que a postergação da análise do pleito ter cunho decisório, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial
por se tratar de mero despacho
, razão pela qual não merece reparos o
decisum
objurgado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
[...]2. Nos termos do art. 1.001 do NCPC, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos.3. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1281171/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso,
ante a sua manifesta inadmissibilidade
.

Via de consequência,
imponho ao agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020